Tribunal: TJMT
Processo: 1007673-15.2023.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)1007673-15.2023.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRETENSÃO INFRINGENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DOLO HOMICIDA. PREVALÊNCIA DO VOTO DIVERGENTE. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, por maioria, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que determinou a submissão do embargante a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, III e IV, c/c o art. 14, II).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos seguros para afastar o dolo homicida do agente e desclassificar a imputação para o crime de lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos infringentes e de nulidade possuem efeito devolutivo restrito, limitando-se ao objeto da divergência contido no voto vencido.
5. A primeira fase processual do Tribunal do Júri constitui filtro das teses acusatórias, exigindo certeza da ocorrência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria.
6. A parêmia in dubio pro societate não pode ser utilizada para suprir a ausência de elementos probatórios consistentes e submeter alguém ao Tribunal do Júri. A decisão de pronúncia reclama um standard probatório suficiente o bastante que permita afastar a dúvida razoável quanto aos indícios de autoria e ao dolo do agente.
7. A dinâmica fática evidencia a ausência de elementos probatórios mínimos de animus necandi na conduta do agente, porquanto os disparos efetuados durante acompanhamento policial tinham o potencial propósito de neutralizar o risco percebido ou, quando muito, ofender a integridade física do ofendido.
8. Tratando-se de delito de lesão corporal praticado por policial militar no exercício de suas funções, compete ao juízo da vara especializada o julgamento do feito.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos providos.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, III e IV, art. 14, II, art. 129; CPP, art. 413; CF, art. 5o, XXXVIII, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 156.390/MG; TJMT, RSE n. 0006969-45.2011.8.11.0040.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007673-15.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GILBERTO WOLF - CPF: 627.741.901-34 (RECORRENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), CARLOS DE SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DIOGO LEMES JUNIOR - CPF: 054.334.451-78 (VÍTIMA), EDUARDO DIOGO LEMES - CPF: 522.251.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 003.890.361-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYCE ADRIANY SILVA AMORIM - CPF: 044.608.061-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR O REVISOR E OS EXMOS. SRS. DES. VOGAIS CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE E JUVENAL PEREIRA DA SILVA. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRETENSÃO INFRINGENTE.

DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DOLO HOMICIDA. PREVALÊNCIA DO VOTO DIVERGENTE. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, por maioria, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que determinou a submissão do embargante a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, III e IV, c/c o art. 14, II).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos seguros para afastar o dolo homicida do agente e desclassificar a imputação para o crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos infringentes e de nulidade possuem efeito devolutivo restrito, limitando-se ao objeto da divergência contido no voto vencido.

5. A primeira fase processual do Tribunal do Júri constitui filtro das teses acusatórias, exigindo certeza da ocorrência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria.

6. A parêmia
in dubio pro societate
não pode ser utilizada para suprir a ausência de elementos probatórios consistentes e submeter alguém ao Tribunal do Júri. A decisão de pronúncia reclama um
standard
probatório suficiente o bastante que permita afastar a dúvida razoável quanto aos indícios de autoria e ao dolo do agente.

7. A dinâmica fática evidencia a ausência de elementos probatórios mínimos de
animus necandi
na conduta do agente, porquanto os disparos efetuados durante acompanhamento policial tinham o potencial propósito de
neutralizar o risco percebido ou, quando muito, ofender a integridade física do ofendido.

8. Tratando-se de delito de lesão corporal praticado por policial militar no exercício de suas funções, compete ao juízo da vara especializada o julgamento do feito.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos providos.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, III e IV, art. 14, II, art. 129; CPP, art. 413; CF, art. 5o, XXXVIII, “
d
”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC n. 156.390/MG; TJMT, RSE n. 0006969-45.2011.8.11.0040.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA:

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos infringentes e de nulidade opostos por
Gilberto Wolf
, em face do acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, por maioria, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto contra a sentença da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, III e IV, c/c o art. 14, II).

Nas
razões recursais
, o embargante almeja a prevalência do voto divergente proferido pelo e. Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
, que proveu parcialmente o recurso para desclassificar a conduta para o crime de lesão corporal, “
ficando a cargo do juízo de origem a análise das excludentes de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e da legítima defesa, além da intensidade das agressões
” (id. 259853654).

Compuseram o Órgão Julgador originário os desembargadores
José Zuquim Nogueira
(relator) e
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
(vogal), que constituíram a maioria para negar provimento ao recurso, preservando a decisão de pronúncia (id. 257168678).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, com a manutenção do voto vencedor (id. 271099895).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A controvérsia refere-se à existência de conduta dolosa do agente, com intenção homicida, ao efetuar dois disparos de arma de fogo contra a vítima, que tentava empreender fuga da Guarnição da Polícia Militar em uma motocicleta.

Infere-se dos autos que o embargante, policial militar, foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, III e IV) em sua forma tentada (CP, art. 14, II), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
No dia 25 de março de 2019, por volta das 07h30min, na via pública da Avenida 05, Bairro Parque Cuiabá, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando GILBERTO WOLF, valendo-se de arma de fogo, apreendida e examinada conforme Laudo Pericial de ID. 116854057 - pág. 29/44, tentou matar Eduardo Diogo Lemes Junior, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial (ID n.o 116855557 – pág. 66/71).

Segundo restou apurado, durante policiamento ostensivo na região do Bairro Parque Cuiabá, os Policiais Militares GILBERTO WOLF (ora denunciando) e Sebastião Carlos de Santana se depararam com Eduardo Diogo Lemes Junior conduzindo uma motocicleta em alta velocidade, vindo a cruzar com a viatura ocupada pelos referidos agentes.

Diante tal situação, saíram em sua perseguição, emitindo sinais sonoros e luminosos de parada, enquanto Eduardo procurava se evadir da ação policial, pelo fato de não ser habilitado à condução da motocicleta, de propriedade do pai.

Em dado momento da perseguição, a vítima teria subido em uma pista de caminhada, fazendo manobras perigosas para tentar fugir da viatura, quando o denunciando GILBERTO WOLF, empregando violência extremada e desarrazoada, efetuou 02 (dois) disparos de arma de fogo em sua direção, dos quais 1 (um) lhe atingiu as costas.

Ocorre que a vítima conseguiu se desvencilhar da atabalhoada ação policial e chegar em casa, de onde foi socorrida e encaminhada por particulares ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (...)
” (id. 232922655).

Inconformada com a pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito postulando o reconhecimento da legítima defesa e, consequentemente, a absolvição sumária do embargante. Em caráter subsidiário, requereu a exclusão das qualificadoras imputadas na denúncia.

Todavia, a Segunda Câmara Criminal, nos termos do voto relator, subscrito pelo Desembargador José Zuquim Nogueira, manteve a decisão de pronúncia por maioria, sob o fundamento de que o conjunto probatório não permite concluir, com a certeza exigida nesta fase processual, que o embargante agiu acobertado pela excludente de ilicitude

(id. 257168678).

Em seu voto minoritário, o Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
apontou a inexistência nos autos de indícios suficientes do dolo homicida do embargante, motivo pelo qual
proveu parcialmente
o recurso, apenas para desclassificar a conduta para o delito de lesão corporal.

Nesse contexto, o embargante requer a prevalência do voto vencido, a fim de desclassificar a conduta para o crime de lesão corporal, em razão da inexistência de
animus necandi
.

Com a devida vênia ao entendimento apresentado pela maioria,
os
embargos infringentes devem ser acolhidos
.

Convém esclarecer, a princípio, que os embargos infringentes e de nulidade possuem efeito devolutivo restrito, pois “
a extensão da matéria devolvida é limitada ao objeto da divergência. (...) de nada adiantará uma ampla fundamentação da defesa acerca das questões que não foram objeto da divergência, pois o julgamento ficará adstrito aos limites da divergência, contidos no voto vencido
” (
LOPES JR., Aury.
Direito processual penal
. 17. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2020. P. 1.267).

Nesses moldes, a questão em debate se limita à presença ou não de indícios suficientes de “
animus necandi
”.

A temática recomenda alguns importantes registros.

A primeira fase processual afeta à competência do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Júri Popular.

Para evitar o risco de condenações injustas, uma vez que o veredicto é alcançado sem explicitação motivos pelos quais os jurados decidem pela condenação, é defeso pronunciar o acusado sem que esteja provada a materialidade delitiva e demonstrados indícios suficientes de autoria de um crime contra a vida.

Por essa razão,
a parêmia
in dubio pro societate
não pode ser utilizada para suprir a ausência de elementos probatórios consistentes e submeter alguém ao Tribunal do Júri. A pronúncia deve, necessariamente, estar lastreada em um
standard
probatório suficiente o bastante que permita afastar a dúvida razoável quanto aos indícios de autoria e ao dolo do agente.

Nesse sentido, eis o que orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“
Embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a
pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem que haja sido atingido um standard probatório suficiente, que se situa ‘entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado’
(...)” (AgRg no AREsp n. 2.428.788/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE de 15/12/2023).

Premissas em mesa, em juízo, o ofendido relatou que conduzia motocicleta sem possuir habilitação e, ao visualizar a viatura policial, assustou-se e passou a
correr. Disse que, mesmo após iniciado o acompanhamento, continuou a fugir, por receio de ter o veículo apreendido: “
Fiquei assustado e fui indo
”.

Referiu que durante o acompanhamento, não se virou para fitar os policiais militares, muito menos após ser alvejado: “
em nenhum momento eu olhei pra trás, só
[os]
via pelo retrovisor
”.

Por fim, negou que trouxesse consigo objeto de qualquer natureza nas mãos, ressaltando que a praça onde foi alvejado “
estava livre de pessoas e

não dava para entrar a viatura
[ali]” (
sic
).

Igualmente ouvido em juízo, o embargante narrou desde o início do patrulhamento naquela manhã até as diligências empreendidas após o episódio.

De modo geral, declarou que o acompanhamento teve início após o ofendido, na condução de uma motocicleta, perder o equilíbrio e quase atingir a viatura policial. Detalhou que a partir daí, a vítima saiu em alta velocidade, fazendo manobras de zigue-zague, todavia, apesar dos sucessivos avisos e de verbalizar para ela
parar, todas as ordens de parada foram desobedecidas.

Ponderou que, ao ingressar numa pista de caminhada, a vítima bruscamente reduziu a velocidade da motocicleta, fez menção de sacar uma arma de fogo da cintura e virou-se para olhar os policiais, conduta que interpretou como possível ameaça e o motivou a efetuar dois disparos, na tentativa de neutralizar a iminente agressão.

Disse que cessou os disparos quando o ofendido retornou a mão ao guidão da motocicleta e prosseguiu em fuga, concluindo, assim, que a vítima já não representava mais risco à guarnição.

Finalmente, declarou que poderia ter efetuado novos disparos, mas não o fez.

O policial militar
Sebastião Carlos Santana
, condutor da viatura, confirmou que, durante patrulhamento, avistaram uma motocicleta em alta velocidade e iniciaram a perseguição com sinais sonoros e luminosos, mas a vítima desobedeceu aos comandos de parada e prosseguiu, sem intenção de interromper a fuga.

Ressaltou que, em determinado momento, a vítima reduziu a velocidade, retirou uma das mãos do guidão e se virou para trás, realizando um brusco movimento de 180o, o que desencadeou a realização dos disparos de arma de fogo, em conformidade com o treinamento da Polícia Militar.

A testemunha
Valdeir Rodrigues dos Santos
, comerciante local, relatou em juízo que, na data dos fatos, avistou uma motocicleta transitando em alta velocidade, seguida por uma viatura policial. Esclareceu, contudo, que não presenciou os disparos, apenas ouviu estampidos que lhe pareceram compatíveis com tiros.

De acordo com o panorama descrito acima, segundo o ofendido, sua conduta se restringiu a fugir do acompanhamento policial sem sinalizar qualquer gesto que pudesse ser visto como uma ameaça à integridade de terceiros ou dos policiais militares que estavam em seu encalço.

D’outro lado, em todas as oportunidades em que foram ouvidos (no curso do inquérito policial militar, do inquérito policial civil e da ação penal), o embargante e o policial militar que pilotava a viatura,
Sebastião Carlos Santana
, garantiram que, enquanto desacelerava a motocicleta e se preparava para ingressar na pista de caminhada, o ofendido realizou um súbito movimento de torção do corpo e fitou a viatura, simulando portar algo nas mãos.

Seja como for, as narrativas antagônicas da vítima e do embargante, esta última endossada pelo testemunho do colega de farda que também participava do patrulhamento, não contemplam elementos suficientemente seguros de que o embargante atuou com a vontade dirigida de ceifar a vida da vítima – não a ponto de ser submetido ao Júri Popular.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o embargante esclareceu que durante todo o acompanhamento, manteve a arma de fogo calibre .40 – da qual foram feitos os disparos – em uma das mãos e um fuzil na cabine de pilotagem (cockpit). Discorreu que não tentou disparar durante o trajeto, estimado entre 500m e 800m, pois “
não houve nenhuma menção de ameaça à guarnição
”.

Relatou que a viatura policial estava a oito ou dez metros de distância do ofendido quando ele se aproximou da mureta que dá acesso a uma pista de caminhada, frisando: “
Não sei qual era a postura do cidadão, se era tirar chacota da polícia... A postura que eu interpretei, pra que eu fui treinado, foi como se ele estivesse sacando uma arma pra disparar, porque ele reduziu a velocidade e a viatura não teria condições de abalroar ele ou se aproximar dele
” (
sic
).

O embargante prosseguiu: “
Quando ele começou a se aproximar da pista de caminhada, eu mantive a arma pra fora, em cima do retrovisor; quando ele faz esse gesto e a mão chega na linha da cintura e ele torce o corpo para a guarnição encarando, encarar no sentido de ficar literalmente de frente para a gente, nesse momento aciono duas vezes o gatilho; ele então vem para a linha do para-brisa, só que quando eu visualizo ele, ele já volta pro guidão e aí eu não disparei mais
” (
sic
).

Por fim, o juiz lhe questionou: “
Quando o senhor voltou a arma para dentro do para-brisa, seria um tiro visado
?” E o embargante respondeu categoricamente que sim, “
seria um tiro visado, para neutralizar, pra matar, cessar a agressão
”.

Em sintonia com as declarações do embargante, o colega de farda igualmente ouvido em juízo descreveu as inúmeras tentativas de fazer com que o ofendido atendesse ao comando de parar o veículo, todas em vão.

A testemunha ainda referiu que ao ingressar na pista de caminhada, por onde a viatura sabidamente não passaria, a vítima reduziu a velocidade da motocicleta, tirou a mão do guidão e se voltou para trás. E foi neste instante que o embargante disparou. Conforme frisado pela testemunha, “
na hora é muito rápido e não dá para esperar o cidadão, para esperar o que ele vai fazer. Se esperar, você morre
” (
sic
).

Outrossim, a testemunha destacou que, se o embargante, um experiente instrutor de tiro, realmente quisesse “
acertar em lugar mais vital
[do ofendido],
ele acertaria, com certeza
”, além de destacar que os disparos só foram efetuados naquele momento porque até então a vítima não havia feito “
esse movimento de fazer algo de injusta agressão à guarnição
” (
sic
).

Por derradeiro, a testemunha cravou: “
Se
[eu]
fosse o comandante da guarnição, teria atirado, até para proteger o motorista, que está com duas mãos no volante
”.

Como se percebe, o embargante teve a oportunidade de realizar um disparo visado, isto é, um disparo preciso, feito através do alinhamento entre os olhos do atirador e o alvo que se busca atingir com o projétil, mas não o fez por julgar normalizada a situação.

Esse contexto bem sugere que seu intento não era maximizar a letalidade da ação, ceifando a vida do ofendido, mas neutralizar o risco percebido ou, quando muito, ofender a integridade física daquele.

Não se está aqui a encampar a tese de legítima defesa real ou putativa, até porque um pronunciamento dessa natureza exigiria provas absolutamente seguras dessa excludente de ilicitude. O que se busca demonstrar é que o conjunto fático-probatório está despido de indicativos mínimos de uma conduta voltada ao resultado fatal.

Conquanto tivesse condições de alvejar o ofendido em região vital, como esclarecido pela prova oral colhido em juízo, e mediante um disparo preciso – o que provavelmente ceifaria a vida dele –, o embargante optou por não prosseguir na sua conduta, o que corrobora a compreensão de que a sua conduta esteve a todo tempo voltada para conter o perigo a que ele e o colega de farda estavam expostos.

Reforça esse raciocínio o fato de que, mesmo tendo um fuzil à sua disposição, o embargante utilizou uma arma consideravelmente menos potente para efetuar os disparos.

Oras, se realmente o objetivo fosse matar a vítima, o embargante não teria titubeado em se valer de artefato com energia cinética infinitamente superior e com maior poder de fogo para alcançar o resultado fatal.

Mais um ponto que merece relevo é o número reduzido de disparos, apenas dois, a indicar que, se estivesse deveras movido pelo
animus necandi
, o embargante perseveraria no seu propósito até a exaustão dos meios disponíveis.

No mesmo compasso, a região atingida não pode ser considerada elemento forte o bastante para provar o desejo homicida e legitimar a pronúncia.

O local de entrada do projétil de arma de fogo, região lombar inferior à direita, longe de robustecer o
animus necandi
, revela que, tão logo a vítima retomou a direção da motocicleta e se voltou para a frente, o disparo naturalmente atingiria a região posterior do seu corpo.

Na verdade, a incidência do projétil na região lombar direita mais decorre da dinâmica da perseguição – veículos em movimento, manobras arriscadas e perigosas feitas pelo ofendido e inesperada torção corporal – do que de uma escolha consciente e premeditada do embargante de alvejar região mais propensa a determinar o resultado morte.

Logo, como os elementos objetivos constantes nos autos apontam para uma reação imediata e de curta duração com vistas a exclusivamente a controlar a situação ou minimizar o risco apresentado, não para um ataque estruturado com intenção de matar, deve ser afastada a competência do Tribunal do Júri.

Colhe-se da jurisprudência desta Corte: “
A ausência de animus necandi justifica a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal, não sendo possível submeter o agente a julgamento pelo Tribunal do Júri sem indícios suficientes de dolo homicida
” (TJMT, RSE n. 0006969-45.2011.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 25/07/2025).

Por decorrência lógica, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, afastada a competência do Tribunal do Júri, os autos devem ser encaminhados ao Juízo competente, representado, no caso concreto, pelo Juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar.

Para o Superior Tribunal de Justiça, “
tratando-se de delito de lesão corporal praticado por policial militar no exercício de suas funções, compete ao juízo da vara especializada o julgamento do feito
” (CC n. 156.390/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 10/12/2019).

Por todo o exposto, uma vez demonstrado que o entendimento minoritário traduz a melhor aplicação do direito ao caso concreto, dou
provimento
aos embargos infringentes opostos por
Gilberto Wolf
, a fim de que o voto vencido, proferido pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, seja alçado à condição de prevalente e a conduta, desclassificada para o delito de lesão corporal, com consequente remessa dos autos ao Juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
EMBARGOS INFRINGENTES 1007673-15.2023.8.11.0042

RECORRENTE GILBERTO WOLF

RECORRIDO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO REVISOR DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (REVISOR)

Egrégia Turma

Adoto o relatório elaborado pelo Desembargador Relator, Hélio Nishiyama, o qual foi submetido à minha revisão, não havendo nada a acrescentar ou retificar, verbis:

“Trata-se de embargos infringentes e de nulidade opostos por Gilberto Wolf, em face do acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, por maioria, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto contra a sentença da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, III e IV, c/c o art. 14, II).

Nas razões recursais, o embargante almeja a prevalência do voto divergente proferido pelo e. Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que proveu parcialmente o recurso para desclassificar a conduta para o crime de lesão corporal, “ficando a cargo do juízo de origem a análise das excludentes de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e da legítima defesa, além da intensidade das agressões” (id. 259853654).

Compuseram o Órgão Julgador originário os desembargadores José Zuquim Nogueira (relator) e Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (vogal), que constituíram a maioria para negar provimento ao recurso, preservando a decisão de pronúncia (id. 257168678).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção do voto vencedor (id. 271099895).

É a síntese do necessário. (...)”.

O voto do eminente Relator foi pelo provimento dos embargos infringentes opostos por Gilberto Wolf, a fim de que prevaleça o voto vencido proferido pelo douto vogal, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito defensivo para desclassificar, a conduta imputada na denúncia, de homicídio qualificado tentado, para o delito de lesões corporais, remetendo os autos ao juízo competente.

Por oportuno, transcrevo a fundamentação do voto do eminente Relator, no que interessa:

“(...) a questão em debate se limita à presença ou não de indícios suficientes de prática de crime doloso contra a vida.

Vale lembrar que a primeira fase processual afeta à competência do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do júri popular.

Nesta etapa, a legislação prevê a necessidade de certeza da materialidade delitiva e indícios suficientes de animus necandi e de autoria delitiva.

No caso, ouvida em juízo, a vítima Eduardo Diogo Lemes Junior relatou que conduzia a motocicleta, sem possuir habilitação e, ao visualizar a viatura policial, assustou-se, razão pela qual empreendeu fuga, sendo perseguida.

Disse que durante a perseguição, os policiais efetuaram disparos que o atingiram nas costas.

Enfatizou que em nenhum momento realizou qualquer gesto que pudesse ser interpretado como tentativa de sacar arma da cintura, tampouco olhou para trás, acompanhando a aproximação da viatura apenas por meio do retrovisor da motocicleta (id. 232922692).

Em sentido diverso, o embargante Gilberto Wolf narrou em juízo que a vítima fugiu e desobedeceu à ordem de parada, efetuando manobras arriscadas na condução da motocicleta. Afirmou que, durante a perseguição, ao ingressar numa pista de caminhada, o suspeito teria feito um gesto brusco, levando a mão à cintura e se voltando à guarnição, o que foi interpretado como uma ameaça, motivo pelo qual o policial efetuou dois disparos para neutralizar a agressão, acreditando que ele poderia sacar uma arma (destaquei).

Por fim, afirmou que cessou os disparos quando o condutor retornou a mão ao guidão da motocicleta e prosseguiu em fuga, concluindo, assim, que não representava mais risco à guarnição (destaquei).

Ressaltou, ainda, que poderia ter efetuado novos disparos, mas optou por não o fazer (id. 232922692).

O policial militar Sebastião Carlos Santana, condutor da viatura, confirmou que, durante patrulhamento, avistaram uma motocicleta em alta velocidade e iniciaram a perseguição com sinais sonoros e luminosos acionados, mas o motociclista desobedeceu à ordem de parada e, de forma alguma, demonstrou intenção de interromper a fuga.

Ressaltou que, em determinado momento, a vítima retirou uma das mãos do guidão e girou o corpo, voltando-se para trás (destaquei), instante em que o embargante Gilberto efetuou dois disparos de arma de fogo, em conformidade com o treinamento da Polícia Militar. Acrescentou, por fim, que o policial poderia ter continuado a atirar, mas cessou a ação assim que a vítima retornou o corpo à posição frontal (id. 232922692).

A testemunha Valdeir Rodrigues dos Santos, comerciante local, relatou em juízo que, na data dos fatos, avistou uma motocicleta transitando em alta velocidade, seguida por uma viatura policial. Esclareceu, contudo, que não presenciou os disparos, mas apenas ouviu estampidos que lhe pareceram compatíveis com tiros (id. 232922692).

Igualmente, a testemunha Eduardo Diogo Lemes, genitor da vítima, informou que não presenciou os fatos, mas foi comunicado por terceiros de que seu filho havia sido internado no hospital após ser atingido por disparos de arma de fogo (id. 232922692).

Como visto, o embargante sustenta que disparou contra a ofendido porque ele ameaçou sacar uma arma de fogo (destaquei), sugerindo ter agido em legítima defesa, enquanto a vítima afirma que apenas fugiu da guarnição, sem nem sequer olhar para trás.

Por outro lado, o policial condutor da viatura, única testemunha ocular dos fatos ouvida durante a instrução processual, afirmou que o ofendido voltou-se para trás, o que representou ameaça à guarnição, pois levou a mão à cintura, sugerindo a possibilidade de estar armado, razão pela qual o embargante efetuou dois disparos com o intuito de contê-lo (destaquei).

Assim, as provas testemunhais não permitem concluir, com juízo de certeza, que o embargante agiu amparado pela legítima defesa – putativa ou real -, tendo em vista a controversa de versões entre a vítima e os policiais militares quanto à suposta agressão à guarnição policial.

No entanto, a dinâmica fática apresentada denota a ausência de elementos mínimos de que o embargante tenha agido com dolo homicida, pelo contrário, as provas coligidas evidenciam a intenção de lesionar o condutor da motocicleta para contê-lo, notadamente porque, embora tivesse condições de prosseguir com a ação, o agente optou por cessar os disparos.

Isso porque, mostra-se plausível a versão do embargante de que efetuou dois disparos para neutralizar a vítima e, voluntariamente, cessou as agressões, embora tivesse mais munição.

Dessa forma, “a ausência de animus necandi justifica a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal, não sendo possível submeter o agente a julgamento pelo Tribunal do Júri sem indícios suficientes de dolo homicida” (TJMT, RSE n. 0006969-45.2011.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 25/07/2025).

Conforme determina o artigo 419 do Código de Processo Penal: “Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1o do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja”.

Assim, tratando-se de delito de lesão corporal praticado por policial militar no exercício de suas funções, compete ao juízo da vara especializada o julgamento do feito (STJ, CC n. 156.390/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 10/12/2019). (...)”

Com efeito, acompanho o eminente Relator quanto à conclusão de que as provas não permitem afirmar, com juízo de certeza, que o embargante agiu amparado pela legítima defesa, seja ela real ou putativa, em razão da controvérsia existente entre os relatos da vítima e dos policiais militares acerca da suposta agressão à guarnição.

Acresço, todavia, que a tese de legítima defesa real ou putativa não encontra, nesta fase processual, suporte probatório inequívoco que permita seu reconhecimento sumário, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

A narrativa do embargante, de que teria avistado um gesto brusco da vítima em direção à cintura, não se mostra uníssona com os demais elementos dos autos, diante da divergência com o relato da vítima, que nega qualquer movimento suspeito nesse sentido e, ACIMA E ANTES DE TUDO: O LAUDO DE LESÕES E O MAPA TOPOGRÁFICO DA VÍTIMA INDICAM UMA DINÂMICA ABSOLUTAMENTE DIVERSA DA NARRATIVA DO EMBARGANTE E DO PM CONDUTOR DA VIATURA.

Diante desse quadro probatório dúbio, impõe-se que a questão seja submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa para os crimes dolosos contra a vida.

Mas, mais ainda, divirjo da conclusão quanto à ausência de animus necandi, entendendo pela prevalência do voto vencedor, conforme se passa à exposição a seguir.

Embora não tenha feito referência expressa ao art. 15 do CP, o voto do eminente Relator parece apoiar-se na hipótese de desistência voluntária, ao assinalar que o embargante teria agido com a intenção de apenas conter o condutor da motocicleta (vítima), tendo cessado voluntariamente os disparos, mesmo estando municiado para prosseguir com a ação.

Tanto que a tese vencida, aqui encampada pelo eminente Relator no âmbito desta TCCR, aponta para o deslinde tipológico do delito remanescente de lesão corporal dolosa.

Sobre a desistência voluntária, Cleber Masson leciona:

“(...) Na desistência voluntária, o agente, por ato voluntário, interrompe o processo executório do crime, abandonando a prática dos demais atos necessários e que estavam à sua disposição para a consumação. (...) Conforme a clássica fórmula de Frank, a desistência voluntária caracteriza quando o responsável pela conduta diz a si próprio: “posso prosseguir, mas não quero”. Estaremos diante da tentativa, entretanto, se o raciocínio for outro: “quero prosseguir, mas não posso”. (Código Penal Comentado, 11a edição, Editora Método, página 152).

Nos crimes dolosos contra a vida, compete, como regra, ao Egrégio Tribunal do Júri a análise das provas constantes dos autos, a fim de aferir se a conduta do agente configura tentativa de homicídio ou hipótese de desistência voluntária, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da CF

Na fase do judicium accusationis, as teses de ausência de animus necandi ou de desistência voluntária somente podem ser acolhidas pelo juízo togado quando estiverem comprovadas de forma absoluta, acima de qualquer dúvida razoável.

Nesse sentido, é a orientação desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“(...) Na primeira fase dos processos afetos ao rito do Júri, a absolvição sumária e a desclassificação da conduta somente são autorizadas nas hipóteses dos artigos 415 e 419 do Código de Processo Penal, de modo que, havendo prova da ocorrência de crime doloso contra a vida, indícios suficientes de sua autoria e do animus necandi que supostamente permeou a conduta do acusado, deve ele ser pronunciado e submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, nos termos do art. 413, caput, do mesmo diploma normativo. (...)” (N.U 1013966-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 27/11/2020, publicado no DJE 27/11/2020).

No caso em exame, com o devido respeito ao eminente Relator, não há elementos suficientemente seguros que permitam concluir, de forma inequívoca, que o embargante tenha agido sem a intenção de matar, tampouco que sua conduta se enquadre na desistência voluntária, razão pela qual essas questões devem ser submetidas ao Tribunal do Júri.

Há versões contrapostas acerca da dinâmica dos fatos.

O embargante, em seu interrogatório judicial, declarou que, durante a perseguição, a vítima teria reduzido a velocidade da motocicleta e feito um gesto de levar a mão à cintura, torcendo o corpo em direção à guarnição, motivo pelo qual efetuou dois disparos. Acrescentou, ainda, que deixou de efetuar novos disparos quando a vítima retornou a mão ao guidão.

Por sua vez, a vítima Eduardo Diogo Lemes Júnior declarou em juízo que jamais realizou gesto que pudesse sugerir a intenção de sacar uma arma da cintura e que, durante toda a perseguição, não voltou o rosto para trás, acompanhando a aproximação da viatura exclusivamente pelo retrovisor da motocicleta. Ressaltou que, mesmo após ser atingido por um disparo, manteve a fuga e que, ao ingressar na praça, a viatura não conseguiu acompanhá-lo por aquele trajeto.

Diante dessas divergências, não é possível concluir, de forma inequívoca, que a cessação dos disparos tenha decorrido de uma desistência voluntária.

Isso porque a ausência de disparos subsequentes pode não decorrer de uma cessação voluntária da agressão, mas, sim, da circunstância de a vítima ter ingressado em local inacessível à viatura, impedindo a continuidade da perseguição armada.

Aliás, conforme se extrai dos autos, a vítima não portava arma de fogo, encontrava-se na condução de uma motocicleta em alta velocidade e tentou evadir-se ao ser abordada por policiais, em razão de não ser habilitada e de estar utilizando veículo de propriedade de seu pai.

Não se pode perder de vista que a Lei n. 13.060/2014, que disciplina, em todo o território nacional, o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública, dispõe, em seu art. 2o, parágrafo único, incisos I e II, que não é legítimo o uso de arma de fogo contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros, bem como contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, exceto quando o ato represente risco de morte ou lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros

No caso em exame, embora a vítima estivesse em fuga, não há prova inequívoca de que sua conduta tenha representado risco concreto de morte ou lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros.

Por essa razão, compete ao Tribunal do Júri, no exercício de sua soberania constitucional, realizar a apreciação aprofundada da prova e decidir se havia, ou não, risco efetivo aos policiais ou a terceiros, bem como deliberar se a conduta do embargante teve por finalidade lesionar o condutor da motocicleta (vítima), com o intuito de contê-lo, ou se, ao revés, configura tentativa de homicídio.

Ademais, o Laudo Pericial de Lesão Corporal Indireto descreveu que o projétil que atingiu a vítima penetrou pelo dorso e, em trajeto póstero-anterior, causou lesões no intestino, com ruptura e consequente contaminação da cavidade abdominal por fezes, além de lesão hepática e significativa perda sanguínea, concluindo pela existência de risco de morte (ID. 232922244 – fls. 66/72).

Com efeito, a conduta de efetuar disparo de arma de fogo contra a região das costas da vítima pode revelar indicativos de intenção homicida (animus necandi) ou, ao menos, de aceitação do risco de produzir o resultado morte.

Atingir a vítima nas costas, em região vital e com risco concreto de morte atestado pelo laudo pericial, na visão deste Revisor, já constitui indício suficiente de dolo homicida, ainda que eventual, o que basta para autorizar a pronúncia.

Em conformidade:

“(...) O disparo de arma de fogo nas costas e próximo a órgãos vitais pode evidenciar a intenção homicida (STJ, AREsp no 1781797). Se os elementos de convicção denotam a possibilidade do dolo de matar, a desclassificação para lesão corporal [grave ou gravíssima] não se apresenta verossímel e o fato deve ser submetido ao Tribunal do Júri (TJMT, RSE 0004436-78.2005.8.11.0055). “A ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia do recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE no 16127/2015). (...)”. “Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso” (N.U 0000417-29.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

Verifico aqui, um evento ocorrido no dia 25/03/2019 (segunda feira), por volta das 07:30 hs da manhã, quando a vítima não teria obedecido uma ordem de parada e, após ser perseguida, segundo o embargante e o condutor da viatura, teria se virado para trás, colocando a mão na cintura, o que indicaria uma situação de iminência de agressão injusta, o que levou o embargante a efetuar disparos.

O voto vencido e aqui adotado pelo Relator, não reconhece o dolo de matar, mas, ao que parece, reconhece o dolo de lesionar, eis que aplica a desistência voluntária.

Lembro aqui, o trocadilho usualmente utilizado para explicar a diferença entre desistência voluntária e tentativa: na tentativa, eu quero, mas não posso; na desistência voluntária, eu posso, mas não quero.

Ora, com a devida venia, se não houve dolo de matar, no caso concreto, não se poderia desclassificar para outro delito doloso, mas, sim, para a lesão culposa.

A não ser que o embargante possuísse uma incomum e extraordinária capacidade técnica de atirador de elite, sabendo exatamente onde iria atingir a vítima em fuga, com um, também extraordinário, domínio do fato.

Não se pode olvidar que todo aquele que age sob a égide de uma excludente de ilicitude, age, dolosamente e desejando a produção do resultado. Porém, acobertado pela dirimente lícita.

Realmente, me chama a atenção a tese de que a vítima teria se virado para trás em gesto de aparente ameaça em sacar uma arma, razão pela qual foi atingida.

Tanto o embargante quanto o condutor da viatura teriam visto um gesto da vítima de colocar a mão na cintura (que pilotava uma moto em fuga e em alta velocidade).

O que diz a prova técnica alojada nos autos e à disposição de todos?

Temos a entrada do PAF na
região lombar (a mais inferior das costas), com lesão no cólon (região mediana), no ângulo hepático (região supra mediana) e lesão hepática (região superior).

E um detalhe apenas:

todas as regiões atingidas estão localizadas APENAS no lado direito das costas, indicando uma linha reta e ascendente, isto é, de baixo para cima
.

Qual a razão para afirmar neste voto que as lesões ocorreram
todas do lado direito
?

Sabe-se que o cólon é a porção média do intestino grosso e que é composto pelos cólons,
ascendente (lado direito), transverso (do direito para o esquerdo), descendente (lado esquerdo) e sigmóide (lado esquerdo).

O Laudo aponta lesão extensa no ângulo hepático (também conhecido como flexura hepática ou flexura cólica DIREITA).

O chamado ângulo hepático é a região onde o cólon ascendente faz uma curva para se tornar o cólon transverso e está localizado no lado direito, abaixo do fígado.

E, o fígado, como todos sabem, fica na parte superior direita do abdômen, abaixo do diafragma e acima do estômago, rim direito e intestinos.

Portanto, a prova técnica aponta para uma trajetória ascendente do projétil, com a entrada da região lombar e exteriorização (onde se alojou) no gradil costal direito.

Todas as lesões, portanto, no lado direito.

O Mapa Topográfico de Lesões é absolutamente claro nesse aspecto, condizendo com a posição de alguém que estaria curvado para frente, quando alvejado pelo projétil de arma de fogo.

Curiosamente, posição corporal típica de motociclistas em alta velocidade (curvado para a frente).

Aliás, o simples fato de a vítima estar pilotando uma motocicleta em alta velocidade, voltada para a frente de seu trajeto, impossibilitaria uma “visão raio x “de seus perseguidores quanto a eventuais movimentos de levar a mão à cintura.

A dinâmica apresentada pelo embargante e pelo condutor da viatura, aqui encampada pelo voto vencido e pelo relator em sede dos infringentes, está em rota de colisão com a prova técnica dos autos e os ditames da Medicina Legal.

A
tese infringente (a vítima teria se virado – em no mínimo 180 graus)
, somente se sustentaria se a prova pericial indicasse um outro tipo de trajetória para o projétil de arma de fogo que atingiu a vítima:
da esquerda para a direita (essa muito pouco provável, diante das regras de trânsito e trafegabilidade) ou da direita para a esquerda. Mas, sempre, atingindo a vítima de forma lateral e, o mais importante, de forma transfixante.

Porém, jamais de forma frontal (na região lombar direita) e em trajetória ascendente -
região lombar (a mais inferior das costas), com lesão no cólon (região mediana), no ângulo hepático (região supra mediana) e lesão hepática (região superior), como exatamente se deu nos autos em comento.

O renomado advogado criminalista francês Vincent Moro-Giafferi já dizia que a principal testemunha é o cadáver, que não fala, mas diz muita coisa.

Aqui, por óbvio e, felizmente, não temos um cadáver, mas temos o Laudo Pericial e o Mapa Topográfico, que também não falam, mas nos dizem muita coisa.

Não se pode perder de vista que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, competindo ao Conselho de Sentença a apreciação quanto à veracidade das imputações e ao correto enquadramento jurídico da conduta.

O exame aprofundado do animus necandi, da eventual desistência voluntária ou, até mesmo da legítima defesa (putativa ou real), pertence ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, sob pena de usurpação de competência constitucional.

Nessa linha, cito os seguintes precedentes do c. STJ:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior é firme de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos e decidir se a desclassificação para lesão corporal é cabível, diante da alegação de ausência de animus necandi. (...)” (AREsp n. 2.900.809/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025);

"O juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).” (AgRg no AREsp n. 2.844.558/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025);

“(...) O fato de haver indícios de que os agentes não conseguiram a consumação do delito por circunstâncias alheias as suas vontades, torna inviável o reconhecimento da desistência voluntária. Ademais, a Corte de origem pontuou que o meio utilizado pelo paciente para o intento delituoso (disparo de arma de fogo) é incompatível com a ausência de animus necandi, não havendo falar em desclassificação da conduta (...)” (HC n. 402.617/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 15/8/2018);

“(...) De acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, a "ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o animus necandi (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi. Em hipóteses como essas, entretanto, a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida" (AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; sem grifos no original). (...)” (AgRg no HC n. 821.734/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Lado outro, embora se mantenha a pronúncia diante da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes do animus necandi, entendo ser de rigor o afastamento das qualificadoras descritas na denúncia, perigo comum (art. 121, § 2o, III, do CP) e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP).

Luiz Régis Prado ensina que
“(...) o perigo comum é aquele capaz de afetar número indeterminado de pessoas (v. g. fogo, explosivo, inundação, desabamento)”
(in. Comentários ao Código Penal. Ed. RT, página 396).

No caso, restou comprovado que o embargante efetuou dois disparos de arma de fogo, um deles atingindo a vítima nas costas.

Ainda que os fatos tenham ocorrido em via pública, em horário matutino, não há prova de que terceiros tenham sido efetivamente expostos ao perigo de morte em decorrência dessa conduta de disparar arma de fogo.

Anoto que o embargante é policial militar experiente, inclusive atuando como instrutor de tiros, circunstância que reforça a conclusão de que sua ação foi direcionada exclusivamente à vítima, sem expor transeuntes a risco concreto.

A mera existência de pessoas no local público não basta para a incidência da referida qualificadora, conforme já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, ao julgar o Recurso Especial n. 1.351.249/RS (2012/0230465-0), senão vejamos:

“(...) Segundo Cezar Roberto Bitencourt, "constata-se que o Código utiliza uma fórmula casuística inicial, exemplificando com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura e complementa com uma fórmula genérica, qual seja, 'ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum'" (Tratado de Direito Penal. Parte Especial. Dos crimes contra a pessoa. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 86-87). E completa, aduzindo que o legislador pretendeu estabelecer a seguinte classificação: "a) emprego de meio insidioso: veneno; b) emprego de meio cruel: fogo, tortura; c) emprego de meio de que possa resultar perigo comum: fogo e explosivo" (op. cit., p. 87).

Trata-se, portanto, de inciso que prevê o que a doutrina chama de fórmula genérica, ou seja, os meios mencionados genericamente devem seguir a mesma linha do que consta na parte exemplificativa. Vale dizer, a qualificadora em questão diz respeito a meios de execução do delito de homicídio, referindo-se, inicialmente, a meios específicos (veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura) e, na sequência, usando uma expressão genérica: "ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum".

Portanto, perigo comum é aquele que "expõe a perigo número indeterminado de pessoas" (GREGO, Rogério. Código Penal Comentado.6. ed. Niterói: Impetus, 2012, p. 280), desde que na mesma linha de raciocínio dos exemplos citados pelo legislador, como em casos de incêndio, explosão, desabamento, inundações, catástrofes.

O traço comum a todos esses tipos de meios é a imprevisibilidade da extensão do dano e a amplitude do número de vítimas que podem ser, ocasionalmente, atingidas. O perigo comum de que trata o referido dispositivo legal, portanto, exige do meio utilizado – que não deve ser insidioso ou cruel, porque, se assim o fosse, a lei não o teria tratado como outra forma alternativa ("ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum") – que exponha número indeterminado de pessoas a um perigo, com uma única conduta e com consequências, também, indeterminadas.

Assim, considerando o desenrolar dos fatos e a narrativa desenvolvida pelo Ministério Público, entendo que não é razoável admitir que o delito tenha ocasionado perigo comum, haja vista que seria difícil entender que os disparos efetuados pelo recorrido – que alvejaram apenas uma pessoa – pudessem causar dano de extensão imprevisível e com amplo número de vítimas atingidas.

Ressalto que o simples fato de o delito ter sido perpetrado na entrada de estabelecimento comercial noturno não justifica, por si só, a inclusão da qualificadora em questão, sob pena de ensejar o reconhecimento da qualificadora do perigo comum em todos os crimes de homicídio praticados em via pública.

Nesse contexto, uma vez que não há elementos probatórios mínimos a indicar que o recorrido empregou meio de que pudesse resultar perigo comum, entendo que não há como incluir essa qualificadora na pronúncia. (...)”

Dessa forma, a qualificadora do perigo comum deve ser decotada.

No que se refere à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, CP), verifico que foi fundamentada no fato de a vítima ter sido atingida pelas costas, inesperadamente por disparo de arma de fogo.

No caso em apreço, essa circunstância não se verifica. Os disparos ocorreram em meio a uma perseguição policial, em via pública, após a vítima deliberadamente desobedecer a ordem de parada e empreender fuga.

Ou seja, não houve situação inesperada ou ataque surpresa, salvo melhor juízo.

A vítima tinha plena consciência da perseguição e do risco que corria, não sendo surpreendida de forma a ver dificultada ou inviabilizada sua defesa.

O fato de o projétil ter atingido a região dorsal apenas decorreu da posição em que a vítima se encontrava no momento da fuga, não se podendo falar em ataque inesperado, razão pela qual se afasta a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Para o caso, aplicável o seguinte julgado do e. Tribunal Mineiro:

“(...) Inocorrendo situação concreta de surpresa e tratando-se de policial presente no local para responder a ocorrência, não há falar na qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa, impondo-se seu decote, por manifestamente contrária à prova dos autos (...)” (TJMG, RESE n. 10054010024740001).

Nesse mesmo sentido: TJMT, N.U 1003012-95.2020.8.11.0042, sob minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2025. Publicado no DJE 11/06/2025.

Ante o exposto, com a devida e máxima venia, divergindo do eminente Relator, julgo os
EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS,
haja vista a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e de animus necandi, nos termos do art. 413 do CPP,, mantendo a pronúncia do embargante GILBERTO WOLF como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, afastando,
de ofício
, as qualificadoras do perigo comum (art. 121, § 2o, III, CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025